Tribunal: TJBA
Processo: 8039884-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039884-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL DANTAS TEIXEIRA DE NOVAES Advogado(s): DANIEL DE ARAUJO GALLO, NATALIA SERVA BOTELHO, LUCIANA SAMPAIO MUTTI DE CARVALHO AGRAVADO: AMCJ BAR E RESTAURANTE LTDA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CITAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL INVIÁVEL. COMPROMETIMENTO DE GARANTIAS PROCESSUAIS FUNDAMENTAIS. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração (ID 78972325), opostos por Gabriel Dantas Teixeira de Novaes contra acórdão (ID 78148904) que negou provimento ao agravo de instrumento por ele interposto, mantendo decisão interlocutória que indeferiu o reconhecimento da validade das citações, diante do retorno negativo dos avisos de recebimento. O embargante alegou omissão quanto à possibilidade de citação indireta com base no art. 242, caput, do CPC, e contradição frente a acórdão proferido pela Terceira Câmara Cível do TJBA em processo semelhante entre as mesmas partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de citação indireta com base no art. 242, caput, do CPC; (ii) aferir a existência de contradição entre o acórdão embargado e o julgado proferido no Agravo de Instrumento nº 8049308-48.2023.8.05.0000, pela Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A omissão não se configura quando o acórdão enfrenta os argumentos relevantes e adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não se manifeste expressamente sobre todos os pontos suscitados. O reconhecimento da citação indireta pressupõe a existência de citação válida, o que não ocorre quando há retorno negativo dos avisos de recebimento, inviabilizando a aplicação do art. 242 do CPC. A cláusula contratual que estipula endereço para citação não pode se sobrepor às normas de ordem pública que regem a citação válida, sendo incabível flexibilização com base no art. 190 do CPC. Não há contradição jurídica entre julgados proferidos por Câmaras distintas, especialmente quando envolvem objetos diversos, inexistindo força vinculante entre eles. O julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos se já houver motivação suficiente para a conclusão adotada, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem constituem meio próprio para fins exclusivamente prequestionatórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A análise de validade da citação depende do cumprimento das formalidades legais, sendo inadmissível o reconhecimento da citação indireta com base em cláusula contratual quando os ARs retornam negativos. 2. Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente e coerente com o conjunto dos autos. 3. Divergência entre julgados de diferentes Câmaras do mesmo Tribunal não configura contradição jurídica passível de correção por Embargos de Declaração. 4. Os Embargos de Declaração não são via adequada para simples prequestionamento de matéria infraconstitucional. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8039884-45.2024.8.05.0000, em que figura, como embargante, GABRIEL DANTAS TEIXEIRA DE NOVAES, e, como embargados, AMCJ BAR E RESTAURANTE LTDA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e REJEITAR os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)